Tribunal: TJMT
Processo: 1018314-62.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018314-62.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 532.076.881-87 (APELANTE), JOAO BATISTA DA COSTA - CPF: 111.664.011-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM
SEXTO) PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. APELANTE MULTIRREINCIDENTE. 2
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência admite a majoração da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria em razão da
multirreincidência
do agente.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Adilson Rodrigues de Almeida
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.

1018314-62.2023.8.11.0042
, condenando-o pela prática do crime de furto qualificado,
capitulado no art. 155, § 4°, I
,
c/c art. 61, I
do Código Penal, à pena
de
3
(três) anos
de reclusão
, em regime semiaberto
,
e 10 (dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um
tr
inta avos
) do salário mínimo.

O apelante, nas razões que estão no ID

233310216
, requer
a
reforma da sentença de primeiro grau, em relação à dosimetria, para reduzir o aumento decorrente da agravante da reincidência para o
quantitativo
de 1/6 (um sexto)
, o que agravaria a pena em apenas
4
meses.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID

233310222
, postula o desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID

242171150
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
233310162
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
I - DOS FATOS
:
Consta nos autos que no dia
16 de outubro de 2023
, por volta das 11h40min, na residência localizada na Rua Professor Juscelino Reiners, nº 05, bairro Jardim Petrópolis, nesta capital, o denunciado
ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA
,
com rompimento de obstáculo
,
subtraiu,
para si, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), pertencente à vítima João Batista da Costa.

II – CONTEXTUALIZAÇÃO
:
Logrou-se apurar que no dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para se deslocar até a residência localizada na Rua Professor Juscelino Reiners, nº 05, bairro Jardim Petrópolis, nesta capital, pois havia ocorrido um furto.

Conforme consta nos autos, ao chegar no local, a vítima João Batista da Costa estava em frente à residência e passou as informações para a guarnição da polícia militar, informando

que sua esposa Ana Maria lhe telefonou e informou que ao chegar em casa, deparou-se com a janela dos fundos arrombada. A foto da janela danificada está no Id 132703467.

A vítima João Batista narrou que imediatamente se dirigiu até a sua residência e constatou que havia sido subtraído a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), que estava no quarto, dentro de uma caixa de madeira.

Infere-se que, ao entrar no local dos fatos, os Polícias Militares visualizaram a janela da cozinha danificada, momento em que um vizinho chegou no local e mostrou as imagens de sua câmera de segurança, oportunidade em que foi possível visualizar nitidamente as características da pessoa que efetuou o furto qualificado, quais sejam, ele estava usando uma camisa amarela e um boné com aba bege.

Diante das imagens, a equipe da polícia saiu em diligências e próximo à Avenida Fernando Corrêa, embaixo do viaduto da UFMT, localizou a pessoa com as mesmas características que visualizaram na câmera de segurança, momento em que o denunciado
ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA
foi identificado.

Em revista pessoal, foi localizado com o denunciado ADILSON a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e ao ser questionado, informalmente, confirmou ser o autor do furto e disse que o dinheiro estaria escondido.

Desse modo, o denunciado ADILSON levou os policiais até o local que havia escondido o dinheiro e embaixo da grama foi localizado a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme termo de apreensão em Id 132703462.

Em sede de interrogatório policial, o denunciado
ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA
ficou em silêncio (Id 132703469).

O Laudo pericial do dano na janela foi requisitado, conforme Id 132703464, contudo, ainda não se encontra disponível no site da Politec.

O possui uma extensa ficha criminal, ostentando 10 (dez) condenações por crimes contra o patrimônio, todas unificadas ainda em fase de cumprimento de pena na Vara de Execuções Penais, além de outros processos em andamento.
[...]
.

Destaques no original

A
materialidade e a autoria delitiva do delito patrimonial narrado na peça acusatória foram comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa
temática.

Conforme consta do relatório o apelante se restringe a pleitear a reforma da sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena, objetivando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
em relação a
agravante de reincidência.

Na espécie, o apelante
tem quatro condenações definitivas
, com trânsito em julgado anterior aos fatos em apuração nesta ação penal
, que foram utilizadas para exasperar a sanção intermediária,
consoante
transcrição dos seguintes trechos da sentença condenatória:

[...] A pena prevista para o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo é de reclusão, de dois a oito anos e multa.

Na
primeira fase
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos
antecedentes
, verifica-se que o acusado ostenta 04 condenações transitadas em julgado que serão consideradas na segunda fase. Não há elementos para aferir a sua conduta social. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. As
circunstâncias
são normais à espécie. As
consequências
advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo
comportamento imputável à vítima
, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Dessa maneira, se fixa a
pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP (
confissão
), bem como a agravante da
reincidência
, prevista no art. 61, inc. I do CP (Proc. nº 0007244-80.2014.8.11.0042, Proc. nº. 0005412-12.2014.8.11.0042, Proc. nº. 0018407-86.2016.8.11.0042 e Proc. nº. 0017059-96.2017.8.11.0042). Na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. STJ[2], em se tratando de réu
multirencidente
há de ser aplicada a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, observados os critérios de
proprorcionalidade
e razoabilidade na compensação, eis que o acusado ostenta quatro condenações transitadas em julgado que foram unificadas pela 2ª Vara Criminal, sendo este
multireincidente
específico em crime contra o patrimônio, particularidade que justifica o agravamento proporcional da pena em
01 (um) ano, perfazendo a pena em formação de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não existem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual encontro a
PENA DEFINITIVA de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
. [...]
Destaques no original

Sendo
assim
, a elevação da pena em
1
(um) ano
,

adotada pelo sentenciante, em razão da re
i
ncidência do apelante, mostra-se razoável, suficiente e justa para retribuição e reprovação do crime praticado por ele. Ademais, limitar o aumento na segunda fase da fixação da pena à fração de 1/6 (um sexto) implicaria em igualar a situação de agentes com múltiplas condenações transitadas em julgado com a daqueles que ostentam apenas uma condenação, o que não seria proporcional.

A propósito, a respeito do tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para
ambas espécies
(genérica e específica), ressalvados os casos de
multireincidência
". IV -
In
casu
, tratando-se de paciente
multirreincidente
, com dez condenações anteriores, uma delas considerada como antecedente criminal, não há que se falar em compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 2/3 (dois terços) foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem, em razão das diversas recidivas do paciente. Agravo regimental desprovido
.
(
STJ -
AgRg
no HC: 680328 SC 2021/0219845-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 26.10.2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
3.11.2021).
Destacamos

A
GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso
concreto.

2. Na espécie, a exasperação da pena-base em critério superior a 1/6 foi justificada ante a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, porque o delito foi cometido enquanto o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto, o que demonstra maior reprovabilidade em sua
conduta.

3. Ademais,
as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para justificar o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 devido à
multirreincidência
, visto que o agente apresenta mais de uma condenação transitada em julgado, conforme jurisprudência desta Corte superior. E, conforme assinalado pelo Juízo sentenciante, trata-se de quatro condenações anteriores, sendo três delas por tráfico de
drogas
.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 759.954/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 21/12/2022)
.

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Adilson Rodrigues de Almeida
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024